Tribunal: TJMT
Processo: 1024016-20.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Recurso Inominado no.:
1024016-20.2020.8.11.0001
Origem:
Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s):
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
Recorrido(s):
DION HELIO DOS SANTOS LEAL
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Vistos, etc.
Após o protocolo do Recurso Inominado no ID 82553998, as partes formalizaram um acordo, ID 87251960 e 87251961.
Isto posto, HOMOLOGO para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, nas movimentações retro, nos termos do artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95.
Em consequência, julgo extinto o processo, com fulcro artigo 487 do NCPC, com resolução do mérito.
Remetam-se os autos ao juízo de origem.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator